Tribunal: STF
Processo: RHC 53579
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO
VERIFICADA. II. NÃO EXIGE A LEI DE FALÊNCIAS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
DEFESA NO INQUERITO JUDICIAL, A QUAL, TODAVIA, SE OPEROU. III.
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE, POIS SEU PRAZO FOI INTERROMPIDO PELO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. IV. RECURSO DESPROVIDO.